Tribunal: TCU
Processo: 032.041/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12002/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.041/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arcenio Vasque (XXX.863.211-XX); Maria de Fatima Campelo Brito (XXX.767.064-XX); Maury da Silva Lima (XXX.456.402-XX); Neide Martins da Silva (XXX.307.972-XX); Placidio Guajajara (XXX.954.103-XX); Rosa Martins de Souza (XXX.404.661-XX); Roseane Aparecida Dutra (XXX.504.081-XX); Sandoval Monteiro Mendes (XXX.846.702-XX); Thereza Cristina Ribeiro (XXX.813.701-XX); Ugel Nantes Ferreira Gomes (XXX.002.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.